Tribunal: STF
Processo: Rcl 47710
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido liminar, em face do de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos nº 0001439-21.2013.4.01.3300, que, ao inadmitir o recurso extraordinário com fundamento no Tema 350 da repercussão geral, teria interpretado de forma equivocada a tese defendida quando do julgamento do RE 631.240, processo piloto do referido tema.



    Em 22.2.2022 indeferi a medida liminar pleiteada (eDOC 48) e, em 2.8.2022, apreciei o mérito da ação, negando-lhe seguimento pelos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 64):



    “Percebo que a irresignação do reclamante está lastreada no entendimento segundo o qual a superveniência da aposentadoria por idade não acarreta a falta de interesse de agir em relação ao pedido do benefício assistencial pleiteado judicialmente antes do deferimento da aposentadoria. 



    Ocorre que ao julgar o Tema 360 da repercussão geral, cujo processo piloto é RE 631.240, esta Casa fixou uma regra de transição. Confira-se, a esse respeito, o ementa do processo paradigma (grifos nossos): 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.



    8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”



    Nesse sentir, entendo que os fundamentos do acórdão reclamado, convergem com a orientação vinculante fixada por esta Corte por ocasião do julgamento paradigma invocado, ante o dever da autoridade judicial de possibilitar ao beneficiário entrar com requerimento administrativo a fim de demonstrar o interesse de agir. Essa situação não ficou demonstrada no decorrer dos autos subjacentes, o que ensejou sua extinção sem julgamento do mérito. 



    Dessa forma, não se verifica a apontada má aplicação do Tema 350, pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte de suas rati decidendi ao caso concreto. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”



    A parte reclamante opôs embargos de declaração.



    É o relatório decido.



    Revendo o processo, por ocasião dos embargos de declaração opostos, percebo que a presente reclamação não merecia ter o mérito apreciado, ante a existência de óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC, que impede a sua admissão perante esta Corte.



    Extrai-se das informações prestadas pela autoridade reclamada que a presente reclamação foi ajuizada nesta Corte enquanto o recurso de agravo, interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, encontrava-se pendente de análise perante o Juízo de origem. Confira-se o trecho (eDOC 53, p. 2):



    “A decisão que ensejou a Reclamação 47710 é originária do Processo nº 0001439- 21.2013.4.01.3300, de competência da Primeira Relatoria da Primeira Turma Recursal. 



    Em consulta ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), verifiquei que, em 12/01/2021, esta magistrada, atuando como Juíza Coordenadora das Turmas Recursais, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela parte autora (RENATO DO ESPÍRITO SANTO SANTANA) em face de acórdão, da lavra da Primeira Relatoria da Primeira Turma Recursal, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o julgamento que negou provimento ao Recurso Inominado também da sua autoria, sendo mantida a sentença extintiva prolatada pelo Juízo de Origem (doc 1). 



    Em 07/06/2021, a parte autora interpôs Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (doc 2). Atualmente, o feito se encontra na Secretaria das Turmas aguardando prazo para o INSS apresentar contrarrazões ao agravo (doc 3). 



    Ante o exposto, remeto os termos da Reclamação e do presente Ofício a Primeira Relatoria da Primeira Turma Recursal, para ciência, e à Secretaria das Turmas Recursais, para que seja dada prioridade ao processo. 



    Na oportunidade, informo estar à disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.” (Grifei)



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636). 



    Na espécie, constata-se que a presente reclamação foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal em 4.6.2021 (eDOC 46, p. 5), ao passo que o agravo cujo objeto é a reforma da decisão reclamada foi interposto na origem em 7.6.2021 (eDOC 53, p. 2).



    Assim, proposta a reclamação com fundamento em suposta não observância do que decidido por esta Corte em repercussão geral, para que a ação não possua o caráter de substitutivo recursal, o que a torna inadmissível, essa deve ser ajuizada quando finalizado o iter processual, ou seja, após a apreciação dos recursos cabíveis.



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 940-RG. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não cabe Reclamação, sob a alegação de violação a Tema de Repercussão Geral, quando não houver esgotamento da instância ordinária, o que ocorre somente com o julgamento do Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto contra o Acórdão de 2º Grau. 2. (...) 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 49586 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021; grifei)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018, grifei)



    Ante o exposto, chamo o processo a ordem e, tornando sem efeito as decisão por mim proferida em 2.8.2022, com fundamento no arts. 21, § 1º e 161, parágrafo único do RISTF, nego seguimento à reclamação pelos fundamentos ora apresentados. Prejudicado, por consequência, os embargos de declaração opostos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente